Tribunal: TJMT
Processo: 1005898-57.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005898-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), GENILSON ALVES DE MORAES - CPF: 047.442.471-56 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA RECONHECIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -

C
onsoante se infere da atenta leitura do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, enviado ao endereço que consta no
contrato
.

II -
O
fato de a nota fiscal de aquisição do veículo constar endereço diverso do contrato não permite conjecturar que o credor deveria supor a mudança de endereço do devedor para fins de remessa postal e de constituição em mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GENILSON ALVES DE MORAES, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1002645-35.2024.8.11.0041, proposta pel
a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial foi direcionada ao seu antigo endereço, situação que o impediu de tomar conhecimento da dívida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal está
adstrito
ao exame do acerto

ou não da decisão
que

deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Na espécie, c
onsoante se infere da atenta leitura do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, enviado ao endereço que consta
d
o
contrato
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" ( REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016,
DJe
de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1644890 GO 2020/0000895-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2020)

No caso, verifica-se que a tese recursal está
alicerçada no
fato de
que
o documento postal
foi enviado
ao endereço do contrato,
contudo, o Juízo deveria considerar o endereço constante
d
a nota fiscal de aquisição do veículo, o qual corresponde
ria
ao

atual endereço residencial
do devedor
.

Com efeito,
conforme dito alhures, a
mora será considerada válida
por meio da
notificação extrajudicial enviada ao endereço
registrado
no contrato,
o
qu
al,
em caso de
mudança,
deve ser imediata e expressamente comunicado pelo devedor ao credor.

N
a espécie
, não há prova alguma
no
sentido
de
demonstrar

o
prévio
pedido de alteração
/atualização
do endereço do contratual
.

Além disso, o

f
ato de a nota fiscal d
e
aquisição do veículo
constar
endereço diverso do contrato

não
permite conjecturar
que o credor
deveria supor a mudança de
endereço
do devedor
para fins
de remessa postal e
de
constituição
em
mora.

Desta feita, resta insofismável a regularidade da constituição em mora da parte demandada, razão pela qual, não há o que corrigir na decisão censurada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024